Tribunal: TCU
Processo: 020.898/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Petróleo Brasileiro S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 1264/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.319/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 125/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, do Regimento Interno, e art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.3 do Acórdão 610/2021-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do processo originador deste monitoramento (TC Processo 014.319/2016-0 ), sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.898/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Julia de Oliveira Ruggi (51680/OAB-PR), Bruno Freixo Nagem (97478/OAB-MG), Fabio Victor de Aguiar Menezes (5825/OAB-SE), Ana Cristina Golob Machado (4373/OAB-SE) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.